Tribunal: TJDFT
Processo: 0723756-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723756-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UENIA PEREIRA, JOSE EDUARDO TODESCATO, MERLIENNE PEREIRA AGRAVADO: MISTRAL SEGURANCA LTDA, MISTRAL SERVICOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: STENIO MARQUES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH